Tribunal: CARF
Processo: 10183.900395/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900395/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.700 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
CURTUME BLUBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. REFLEXOS DA DECISÃO.
A decisão atinente ao crédito analisado em outro processo administrativo
deverá projetar seus efeitos sobre a análise do processo que versa sobre o
ressarcimento/restituição/compensação, com a homologação da compensação
pleiteada, até o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele
processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a Unidade Preparadora aplique neste
processo, o resultado do que fora decidido no processo administrativo fiscal no
10183.725288/2015-76 (Auto de Infração) até o limite do direito creditório lá reconhecido. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.693, de 24 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10183.900388/2015-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900395/2015-90
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900395/2015-90

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Despacho
Decisório emitido eletronicamente que analisou o PER/DCOMP transmitido pela interessada em
epígrafe e concluiu que não havia valor a ser restituído/ressarcido, bem como não homologou as
compensações declaradas.
Cabe ressaltar que os documentos comprobatórios e a análise dos PER encontram-
se detalhados no dossiê eletrônico.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, por meio
da qual defende, em síntese, que:
1 O PER indeferido foi apresentado e, na ausência de análise adequada dentro do
prazo legal previsto na Lei no 11.457/2007, foi forçada à propositura de ação judicial, pela qual
foi emitida ordem judicial determinando a imediata análise dos PER, o que culminou na
Informação Fiscal SEORT DRF Cuiabá no 277/2015.
2 A Informação Fiscal SEORT DRF Cuiabá no 277/2015, amparada na pretensão
de analisar os pedidos de ressarcimento, acabou por auditar a escrituração fiscal da empresa,
culminando na lavratura do auto de infração no 10183.725.288/2015-76, o qual foi impugnado
em 14/10/2015.
3 A Informação Fiscal SEORT DRF Cuiabá no 277/2015 concluiu pela
inexistência de divergência na escrituração fiscal da empresa que pudesse lastrear o
indeferimento do PER. No entanto, em decorrência da glosa dos demais créditos apurados,
desvinculados do PER em comento, conforme auto de infração no 10183.725.288/2015-76, a
autoridade entendeu pela compensação de ofício dos créditos pleiteados no PER com supostos
débitos apurados no ano, sendo o suposto saldo residual inserido no citado auto de infração.
4 Não se discute a validade e suficiência dos créditos objetivados pelo PER em
epígrafe, limitando a discussão à existência de saldo credor pelo contribuinte em vista das
compensações de ofício realizadas pela autoridade fiscal no âmbito do auto de infração no
10183.725.288/2015-76, mesmo que qualificadas pela suspensão de exigibilidade de seus
efeitos.
5 Observa-se que o Despacho Decisório em questão foi emitido em data posterior
à Informação Fiscal SEORT DRF Cuiabá no 277/2015, em 11/09/2015, e a lavratura e
notificação do auto de infração no 10183.725.288/2015-76, em 16/09/2015 e 21/09/2015
respectivamente, e que o auto de infração foi tempestivamente impugnado.
6 Assim, o crédito objeto do PER em análise foi emitido em desconsideração à
suspensão da exigibilidade que permeava a glosa de créditos realizada pela Informação Fiscal
SEORT DRF Cuiabá no 277/2015, que resultou na compensação de ofício e no indevido
indeferimento dos créditos objetivados pelo PER.
7 Desta forma, a suspensão da Informação Fiscal SEORT DRF Cuiabá no
277/2015, iniciada pela instauração do contencioso administrativo, em momento posterior à
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900395/2015-90

formulação do PER, afasta os efeitos da compensação de ofício realizada e, por conseqüência,
impede o indeferimento do PER em análise.
8 Há jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no
sentido de que constatado de que a DCOMP deixou de ser homologada em face de o direito
creditório apontado pelo contribuinte ter sido utilizado pela própria administração tributária para
compensação de ofício, realizada em momento posterior a essa DCOMP, e que a contribuinte
está questionando judicialmente a utilização desses créditos por entender indevida, há que se
reconhecer a conexão com o processo judicial, e suspender a exigibilidade da respectiva parcela
do débito objeto da aludida DCOMP, até a decisão definitiva do processo judicial.
9 Há jurisprudência do Carf que prevê que o lançamento, sem multa e com
exigibilidade suspensa, por estar o contribuinte acobertado por provimento judicial, não pode
influenciar o lançamento exigível, e com imposição de multa de ofício.
10 Sem prejuízo do acima alegado, reforça todos os argumentos de fato e de
direito apostos na impugnação do auto de infração no 10183.725.288/2015-76, a qual encontra-se
anexa e faz parte integrante da presente manifestação de inconformidade, por serem o auto de
infração e o Despacho Decisório frutos na mesma análise fática e jurídica.
Por fim, a manifestante requer que:
11 Os créditos glosados pela Informação Fiscal SEORT DRF Cuiabá no 277/2015
e auto de infração no 10183.725.288/2015-76 sejam integralmente reconhecidos, com a
consequente homologação do PER e das compensações objeto do Despacho Decisório em
questão.
12 Seja dado total provimento para reformar o Despacho Decisório em questão,
em face da consideração dos documentos, provas e informações produzidas e, por consequência,
a viabilidade da operação de compensação em razão do reconhecimento da existência da
integralidade do crédito pleiteado, sendo a não homologação decorrente de indevida realização
de compensação de ofício, ou que mantenha sobrestada a análise objeto do presente Despacho
Decisório até a análise do mérito do auto de infração no 10183.725.288/2015-76.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
APROVEITAMENTO
DE
OFÍCIO.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não-
cumulatividade da Cofins sempre que verificar a existência de saldo
desses créditos no período em que ficar evidenciada infração à legislação
da aludida contribuição, exceto quando tais créditos estiverem vinculados
a Pedido de Ressarcimento (PER) ou Compensação (DCOMP) pendente
de verificação, hipótese em que a autoridade fiscal que constatar infração
à legislação das aludidas contribuições não deve aproveitá-los de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900395/2015-90

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
é fato incontroverso nos autos que o pedido de reconhecimento de direito
creditório pleiteado por intermédio da PER/DCOMP, antecede a confecção da Informação Fiscal
SEORT DRF-CUIABÁ no 277/2015, 11/09/2015) e a notificação da lavratura auto de infração no
10183.725.288/2015-76 (lavrado em 16/09/2015 e notificado ao contribuinte em 21/09/2015),
tempestivamente impugnado em 14/10/2015;
(ii)
a compensação de ofício foi realizada de forma extemporânea, visto que o
PER foi transmitido anteriormente às declarações de compensação a ele vinculadas foram
transmitidas em datas posteriores, sendo irregular o consumo do direito creditório pleiteado para
compensação de ofício, visto que tais créditos estavam: vinculados a Pedido de Ressarcimento
(PER) ou Compensação (DCOMP) pendente de verificação, hipótese em que a autoridade fiscal
que constatar infração à legislação das aludidas contribuições não deve aproveitá-los de ofício;
(iii)
a pretensão da Recorrente se amolda com o disposto na Solução de
Consulta Interna n° 24 - Cosit, de 2007, que determina que a autoridade fiscal deve aproveitar de
ofício os créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP sempre que
verificar a existência de saldo desses créditos no período em que ficar evidenciada infração à
legislação da aludida contribuição, exceto quando tais créditos estiverem vinculados a Pedido de
Ressarcimento (PER) ou Compensação (DCOMP) pendente de verificação, hipótese em que a
autoridade fiscal que constatar infração à legislação das aludidas contribuições não deve
aproveitá-los de ofício;
(iv)
a glosa de créditos apurados e declarados pelo contribuinte, pretendida
pela Informação Fiscal SEORT DRF-CUIABÁ no 277/2015 foi tempestivamente impugnada,
não só em vista da deficiência formal de confecção, pois totalmente dissociada da escrituração
fiscal mantida e apresentada e nunca contestada, como também pelas razões de mérito contrários
ao entendimento avalizado, inclusive, pelo Erário federal; e
(v)
dessa forma, em estando suspensas tanto a exigibilidade quanto os efeitos
da Informação Fiscal SEORT DRF-CUIABÁ no 277/2015, extirpa-se a eficácia da compensação
de ofício realizada, devendo ser afastado o indeferimento posterior do pedido de restituição.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente é de se consignar, que o presente processo está sendo julgado na mesma
sessão em que o Auto de Infração (processo administrativo fiscal no
10183.725288/2015-76).
Em referido processo administrativo fiscal, esta Turma de Julgamento decidiu por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos:
“dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito (i) ao crédito integral sobre
o fretes na aquisição de insumos não tributados ou tributados à alíquota zero,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.700 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900395/2015-90

desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se
de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada
no País; (ii) ao crédito sobre o frete nas transferências de matéria prima entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica nas operações de industrialização por
encomenda e (iii) ao crédito em relação aos gastos incorridos com serviços de
fretes na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa.”
Assim, o resultado do processo no 10183.725288/2015-76 (análise da subsistência do
direito creditório) impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão proferida
naquele processo projetar seus efeitos sobre o ressarcimento/restituição/compensação
objeto do presente processo.
Nestes termos, não resta outra alternativa nos autos em apreço que não seja seguir o
resultado do processo em que o mérito do direito creditório foi apreciado.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a
Unidade de Origem aplique neste processo, o resultado do que fora decidido no
processo administrativo fiscal no 10183.725288/2015-76 (Auto de Infração) até o limite
do direito creditório lá reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para que a Unidade Preparadora aplique neste processo, o resultado do
que fora decidido no processo administrativo fiscal no 10183.725288/2015-76 (Auto de Infração)
até o limite do direito creditório lá reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital